Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-87.2020.8.11.0088
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001128-87.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERDICLEICON DOS SANTOS FRANCISCO - CPF: 031.777.951-69 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEANDRO BIANCHI DA SILVA - CPF: 040.850.301-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, VENCIDO O REVISOR APENAS NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS AO
PARQUET
PARA OFERTAR O ANPP – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO QUE NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE – DEFESA QUE DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA REQUERER A REMESSA DO FEITO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE INDICATIVOS ACERCA DA INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – 2. MÉRITO –

ALMEJADA A MODIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA – CARÁTER SANCIONATÓRIO – NECESSIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 3. REQUERIDA A COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU A CONTENTO E QUE ABRANGE AS DEMAIS INSTÂNCIAS – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E APELO DESPROVIDO.

1.

Certo que a i. defesa não se insurgiu oportunamente acerca da inércia na propositura do acordo de não persecução ao apelante, tampouco diligenciado em requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, conforme preceitua o art. 28-A, §14o, do CPP, não há razão para nova intimação da acusação para verificar a possibilidade ou não de propor o referido acordo, notadamente, por já ter havido prolação da sentença condenatória, e existirem indicativos acerca da insuficiência da medida para a prevenção e reprovação do delito.

2.

O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, cumprindo frisar que eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno, analisar os possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento dos encargos. Precedentes.

3.

Não merece provimento o pedido de
complementação da verba honorária do defensor dativo
, se o juízo
a quo
já fixou a verba na sentença condenatória em montante a contento, a qual deve abranger o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, diante da pouca complexidade do caso dos autos e da atuação do profissional.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ERDICLEIÇON DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERDICLEIÇON DOS SANTOS FRANCISCO
contra a r. sentença vista no ID 200217672, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.o 1001128-87.2020.8.11.0088, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado
art. 14,
caput,
da Lei N.o 10.826/03
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em

regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a proibição de obter o registro ou autorização para a posse ou porte de armas pelo mesmo período fixado para a pena privativa de liberdade, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, estabelecido o valor unitário no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
200217681, o apelante argui
preliminar
de
nulidade do julgamento
diante da ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), almejando, com isso, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público Estadual, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP.

No mérito, vindica a
modificação das penas restritivas de direitos
, diante da ausência de condições financeiras para o adimplemento da obrigação pecuniária. Por fim, almeja a
complementação dos honorários

do defensor dativo
, por conta da atuação nesta instância recursal.

Nas contrarrazões vistas no ID
200217685
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pede seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
202419675
, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DO JULGAMENTO
POR

AUSÊNCIA DE OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo apresentado por
ERDICLEIÇON DOS SANTOS FRANCISCO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A i. defesa alega que o Ministério Público não propôs o ANPP, embora o acusado preenchesse todos os requisitos para a obtenção do benefício, e por isso requer a esta instância recursal o reconhecimento da nulidade do julgamento, determinando-se, assim, a remessa dos autos ao
Parquet
, para tal propositura.

Dessume-se do feito que, por ocasião do interrogatório judicial do acusado,

o advogado dativo do réu perguntou sobre a possibilidade de celebração de ANPP mesmo aos processos em curso, sendo registrado na respectiva ata apenas que o d. representante do “
Ministério Público deixou de oferecê-lo” sic
ID 200217668.

Trazida a questão nas alegações orais da defesa como nulidade, registrada nas mídias juntadas no ID 200217669, a r. sentença evidencia sua rejeição, sob o viés da discricionariedade conferida ao titular da ação penal (ID

200217672), aliada à preclusão da matéria, dada a ausência de sua arguição no primeiro momento possível.

Delineado tal cenário, consoante bem delineado pelo
Parquet
em suas contrarrazões,
razão não assiste à defesa
, a uma porque o benefício em questão não constitui direito subjetivo do apelante, haja vista que, tratando-se de instrumento de política criminal, não obriga o Ministério Público a sua oferta, tampouco garante ao denunciado sua celebração.

Além disso, conforme bem ponderou o d. juízo
a quo
, deveria a apelante ter buscado suas pretensões perante o Chefe do Ministério Público, nos termos do § 14o, do art. 28-A do CPP,
o que não o comprovou ter feito, demonstrando que, aparentemente, não possui interesse recursal
no presente caso, haja vista que não cabe ao Poder Judiciário substituir a independência funcional do órgão ministerial primevo.

Consoante o entendimento firmado nas Cortes Superiores, o Acordo de Não Persecução Penal
não constitui direito subjetivo do autor do fato,
sendo a sua proposição decisão de competência exclusiva do Ministério Público, que tem o poder-dever de ofertá-lo caso preenchidos os requisitos legais e vislumbre a necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do crime, de modo que não pode renunciá-lo, tampouco deixar de exercê-lo sem fundamentação idônea, pautada pelas balizadas estabelecidas no art. 28-A do CPP,
ex vi do STF - HC 216895 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 22-08-2022, Processo Eletrônico DJe-168

DIVULG 23-08-2022

PUBLIC 24-08-2022; e do STJ - AgRg no REsp: 2025513 TO 2022/0284564-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 14/12/2022
.

Desta feita, sendo de discricionariedade do parquet, mitigada pela devida observância do preenchimento dos requisitos legais, a propositura do acordo de não persecução penal e a revisão da rejeição de sua oferta exigindo a iniciativa do autor do fato, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da recusa para impedir a remessa dos autos ao controle da Procuradoria-Geral de Justiça, salvo na hipótese de manifesta inadmissibilidade.

Não fosse suficiente, cumpre mencionar, a título de reforço argumentativo que, no presente caso, após a mencionada solenidade instrutória, houve a juntada de folha de antecedentes criminais de ID 200217670, na qual há registro de carta precatória de no 1000660-26.2020.8.11.0088; e, em consulta ao seu teor, constata-se que,
ao tempo do fato
sub judice
, o réu tinha contra si sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante
, proferida nos autos da ação penal no 0017704-77.2014.8.03.0001, pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Macapá/AP.

Nessa ordem de ideias, é crível concluir que a medida em questão seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime, quiçá que estão presentes alguns dos óbices tratados do art. 28-A, §2o do CPP, além do que está preclusa a matéria, descabendo falar, nesse momento processual, em nova intimação da acusação para manifestar-se nos termos do art. 28-A do CPP.

Por tais razões, não vejo como acolher a pretensão defensiva, de modo que
REJEITO a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares arguidas pela i. defesa, passo ao exame meritório.

Verte da denúncia que, dia 28/05/2020, por volta das 17h40min, em via pública, em frente ao Bar Mangueiral, localizado em Aripuanã/MT, o denunciado
ERDICLEIÇON DOS SANTOS FRANCISCO
teria portado e mantido sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, consistente em 01 (um) revólver, calibre no 38 e 04 munições intactas recarregadas de calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Circunstanciado o fato, cumpre destacar que a autoria e a materialidade delitiva não foram alvo de irresignação.

1.

Da alteração da pena restritiva de direitos imposta:

À vista do relatório, a i. defesa almeja a
alteração da espécie da pena restritiva de direitos
imposta, de modo que a prestação pecuniária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja substituída por qualquer oura daquelas hipóteses legais, sugerindo a limitação de fim de semana ou, alternativamente, a prestação de serviços à comunidade, firme no gravame causado pela sanção à condição financeira do réu.

Ocorre que, a despeito das combativas razões, é certo que a substituição realizada pelo d. magistrado
a quo
, no exercício de sua atividade discricionária, observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, bem como a tríplice finalidade da pena, e constituiu inegável benefício ao agente; ainda assim, a sanção restritiva de direitos deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto, não devendo limitar-se à capacidade financeira do réu.

Isso porque, o caráter eminentemente substitutivo alia-se à natureza jurídica autônoma das penas restritivas de direitos, de modo que, a par das penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator, devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito.

E, na hipótese, vê-se que a i. defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de apresentar justificativa concreta ou efetiva prova acerca da absoluta impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária imposta.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento ora adotado:

“[...] 1. A fixação das penas restritivas de direitos fica ao arbítrio do Juiz,
não tendo o condenado a prerrogativa de optar pelas penas que mais lhe convêm.
2. Não restando demonstrado, cabalmente, que a prestação pecuniária imposta ao réu seja de difícil ou impossível cumprimento, inviável a substituição desta. 3
. O Juiz da Execução é o mais adequado para analisar a condição financeira do réu, mormente porque até a data do adimplemento da obrigação existe a possibilidade de alteração da situação econômica do increpado
.[...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0134.15.009552-6/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 03/12/2021) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, acaso tenha havido ou venha a haver alteração na situação socioeconômica do apelante,
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação pecuniária em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que deve ser direcionada ao
Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, modular o cumprimento das penas restritivas de direitos,
ex vi TJMT - N.U 0001002-87.2013.8.11.0027, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018
.

Dessarte, é de rigor manter a sanção restritiva de direito, conforme estipulada na sentença recorrida.

2.

Da almejada complementação da verba honorária do defensor dativo:

Por derradeiro, o apelante formula pedido de arbitramento de novos honorários ao advogado dativo
“
pela interposição do presente recurso, nos termos da tabela da OAB/MT, eis que este subscritor labora como dativo nos presentes autos
”

sic
ID 200217681 - Pág. 16, deixando de apresentar a respectiva causa de pedir nesse aspecto.

Todavia, como ressaltado pela própria defesa, cediço que o d. causídico fora nomeado logo após o recebimento da denúncia (ID 200217239), atuando no feito desde a apresentação da resposta à acusação; e, da leitura da r. sentença, vê-se que os respectivos honorários já foram arbitrados pelo juízo singular, sendo fixados no montante de 10 (dez) URH (ID 200217672 - Pág. 11).

E, conforme dispõe o art. 305, inc. I e art. 1.12.6, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, a verba honorária arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerá o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores.

Logo, sem olvidar do empenho devotado pelo d. defensor dativo para os atos processuais praticados, o pleito em questão está fadado ao insucesso, uma vez que já estabelecido pelo magistrado
a quo
a contento, além do que, a mencionada resposta à acusação fora apresentada por negativa geral (ID

200217241) e as razões de apelação pouco inovaram em relação às alegações orais outrora apresentadas, demonstrando que a atuação em segunda instância encontra-se destituída de maior complexidade.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço da apelação criminal interposto por
ERDICLEIÇON DOS SANTOS FRANCISCO
, para
REJEITAR a preliminar

de nulidade
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
nos autos da ação penal n.o
1001128-87.2020.8.11.0088
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho em parte o relator, com exceção do ponto referente aos honorários advocatícios devidos ao dativo nomeado pelo juízo da origem, na medida em que em relação ao pedido de fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a prolação sentença que,
in casu
, seriam oriundos da apresentação das razões recursais.

Acerca do tema, impõe-se consignar que este magistrado já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante de primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no já
revogado
art. 305, caput e seu inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial (N.U 0000538-35.2008.8.11.0093, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 07/02/2020), regra atualmente reproduzida no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após os julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois naqueles julgados especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que este dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". [...]

Destacamos

Além disso, das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, infere-se que o tribunal
aumentará
os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela estabelecido não poderia abranger um trabalho adicional
futuro
do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que
sequer existe
na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

A propósito, para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este magistrado conferia às normas de cunho meramente administrativo deste Tribunal de Justiça compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito desta Corte que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Nesse desiderato, insta registar que o defensor dativo Pedro Mendes Ferreira apresentou tese semelhante à versada nos memoriais finais, quando da interposição deste recurso de apelação em favor de Erdicleiçon dos Santos Francisco. Sendo assim, embora a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5 (cinco) URHs para a interposição de recurso (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX), com base na fundamentação acima apresentada, arbitro ao advogado dativo os honorários complementares 2 (duas) URHs, que equivalem a R$ 2.470,82 (dois mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), quantia que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1656322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1o E 2o, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação doshonorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso detodos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.
3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.
4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5o, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
aprópria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estadode Santa Catarina, constata-se total descompasso entre aremuneração por um mês de serviços prestados pelo DefensorPúblico e o que perceberia um advogado dativo, por atuaçãoespecífica a um ou outro ato processual.
[...].
(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23.10.2019 e publicado no DJede 04.11.2019)
Destacamos

Posto isso, acompanho o relator para
rejeitar a preliminar e negar provimento
ao recurso de apelação interposto por
Erdicleiçon dos Santos Francisco
mantendo inalterada a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1001128-87.2020.8.11.0088, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Contudo, em dissonância parcial do relator, arbitro honorários suplementares para ao advogado
Pedro Mendes Ferreira
, inscrito na OAB/MT 28.256, em
2 (duas) URHs
, que equivalem a R$ 2.470,82 (dois mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024